Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714459-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA RECORRIDO: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO. 1. É vedada a análise de matéria não submetida ao Juízo a quo por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido. 2. Aquele que adquire, ou recebe em pagamento, veículo usado tem a obrigação de realizar vistoria para verificar as condições de funcionamento do bem, assim como de checar o histórico do carro em sites como o do DETRAN, por exemplo. 3. A desídia na vistoria dos veículos dados em pagamento não justifica a rescisão do contrato por culpa da cessionária, que cumpriu com os termos contratuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, articula que a recorrida vem simulando uma situação ao tecer uma tese de que houve a venda de 2 (dois) lotes e que a tese do causídico da recorrida contaminou o acórdão. Ressalta que o contrato entre as partes não foi respeitado. Diz que nunca houve compra de 2 (dois) lotes, somente de 1(um), o lote 3-A. Assevera, ainda, que a tese de simulação de venda de um imóvel a mais é plausível de análise no presente recurso. Afirma que “Causa perplexidade diante de uma SIMULAÇÃO de compra de dois lotes, durante a contestação, em sede a reconvenção, tenha trazido à bailão aspecto de venda de dois lotes, sendo que no contrato somente consta um. Apesar de considerar o Acórdão que a matéria não foi submetida ao juízo a quo, ela foi sim. Não se pode presumir falta de alegação ao fato alegado na petição ao juiz a quo. Não pode resultar a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte reconvinte, tampouco limitar o exercício da dialética jurídica, pelo suposto revel, visando à defesa técnica de seus interesses. Não seria supressão de instância trazer o fato ao recurso de Apelação. O pedido menosprezado. Deveria retornar à instância onde não houve análise e julgá-lo conforme as provas dos autos”. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deveria prosseguir. Isso porque a “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Registre-se, ainda, que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023 e o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o requerimento de ID 56986689, porquanto incabível a complementação de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028